Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-56.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
Tribunal
d
e Justiça
d
o Estado
d
a Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação Criminal nº 8001195-56.2024.8.05.0088

Origem:
Vara Criminal da Comarca de Guanambi-BA

Processo de 1º Grau:
8001195-56.2024.8.05.0088

Apelante:
Jeferson Oliveira Lima

Defensora Pública:
Roberta Maia Gomes

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Vítimas:
Raissa Santana de Souza e Raiane Santana de Souza

Promotor de Justiça:
Francisco de Freitas Júnior

Procurador de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator:
Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS ADOLESCENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Jeferson Oliveira Lima contra sentença que o condenou pela prática de crimes de violência psicológica contra a mulher, previstos no art. 147-B do Código Penal, em razão de condutas praticadas contra duas adolescentes, irmãs gêmeas, nos dias 21/02/2024 e 24/02/2024. Segundo a acusação, o réu lançou no quintal da residência das vítimas objetos de conteúdo intimidatório, incluindo faca, canivete, imagens violentas e bilhetes com ameaças de morte e violência sexual, além de posteriormente deixar mensagem em ambiente escolar buscando incriminar uma das adolescentes. A sentença fixou a pena definitiva em 4
(quatro)
anos de reclusão e 900
(novecentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à validade da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime; ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; à incidência de continuidade delitiva, concurso formal ou concurso material; ao regime inicial de cumprimento da pena; à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; à suspensão condicional da pena; ao direito de recorrer em liberdade; e à análise das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
A m
aterialidade e a autoria delitivas encontram suporte no conjunto probatório, especialmente objetos apreendidos, fotografias, laudos periciais, declarações das vítimas, depoimentos judiciais e confissão do acusado, restringindo-se a insurgência defensiva, em essência, à dosimetria da pena.

2.
A culpabilidade deve permanecer negativada, pois a conduta revelou maior reprovabilidade pela deliberação prévia, pela organização dos objetos intimidatórios, pelo conteúdo das ameaças e pelo direcionamento contra vítimas adolescentes, sem que tal fundamento constitua elemento inerente ao tipo penal.

3.
A conduta social deve ser afastada como circunstância judicial desfavorável, pois a sentença utilizou referências genéricas a conflitos anteriores e comportamento disfuncional, sem indicação precisa de fatos autônomos e suficientemente delimitados.

4.
A personalidade também deve ser afastada, uma vez que a conclusão sobre traços perversos ou violentos foi extraída do próprio teor das ameaças e dos objetos utilizados, elementos já considerados na dinâmica delitiva, não havendo dados técnicos ou autônomos aptos a justificar nova valoração negativa.

5.
As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas, pois os fatos envolveram bilhetes com ameaças de morte e violência sexual, emprego de faca, canivete, imagens de atos terroristas e reiteração em ambiente escolar, revelando modo de execução mais grave que o ordinário do delito.

6.
As consequências do crime também autorizam exasperação da pena-base, pois ultrapassaram o abalo emocional inerente ao tipo penal, já que as vítimas tiveram de deixar a residência por temor da concretização das ameaças.

7.
Mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com aplicação de fração proporcional sobre o intervalo da pena abstrata, resultando na pena definitiva de 1
(um)
ano, 8
(oito)
meses e 3
(três)
dias de reclusão e 30 dias-multa.

8.
Não se admite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

9.
Não há continuidade delitiva a ser reconhecida, pois os fatos atingiram vítimas distintas, com ameaças individualizadas e reiteração de condutas em contextos diversos, mantendo-se o concurso formal impróprio quanto aos delitos de 21/02/2024 e o concurso material em relação ao fato de 24/02/2024.

10.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, apesar do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, em razão da permanência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta das condutas.

11.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois os crimes foram cometidos mediante grave ameaça, além de as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicarem insuficiência da medida substitutiva.

12.
A suspensão condicional da pena não se mostra adequada, diante da gravidade concreta das ameaças, do contexto de intimidação imposto a vítimas adolescentes e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

13.
O pedido relativo às custas processuais não deve ser conhecido, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo Juízo da execução, no momento oportuno.

14.
Diante do redimensionamento da reprimenda e do tempo de prisão cautelar já cumprido, deve o Juízo competente proceder à detração penal e reavaliar a situação prisional do condenado, expedindo alvará de soltura se constatado o cumprimento integral da pena e se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da manutenção ou fixação de medidas cautelares e protetivas necessárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, redimensionando a pena definitiva para 1
(um)
ano, 8
(oito)
meses e 3
(três)
dias de reclusão e 30
(trinta)
dias-multa, mantidos os demais termos da sentença que não conflitarem com o redimensionamento.

Tese de julgamento: “1. A premeditação e a especial reprovabilidade da conduta autorizam a valoração negativa da culpabilidade quando demonstradas por elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. 2. Referências genéricas a conflitos anteriores ou a traços subjetivos do agente não bastam para negativar a conduta social e a personalidade. 3. No crime de violência psicológica contra a mulher, o modo de execução concretamente mais intimidatório e as consequências que excedem o abalo emocional inerente ao tipo autorizam a exasperação da pena-base. 4. A prática de delitos contra vítimas distintas, com ameaças individualizadas e em contextos diversos, afasta a continuidade delitiva e autoriza a manutenção do concurso formal impróprio e do concurso material, conforme o caso.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, I e III; 59; 68; 69; 70,
caput,
parte final; 77, II; 147-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.318; Súmula nº 231/STJ. STJ
- REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro Otávio De Almeida Toledo Des. Convocado
d
o T
JSP
, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8001195-56.2024.8.05.0088
, em que figura como parte apelante
JEFERSON OLIVEIRA LIMA
e como parte apelada o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, redimensionando a pena definitiva de
JEFERSON OLIVEIRA LIMA
para
1 (um) ano, 8 (oito) meses, 3 (três) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mantido o valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.